Tribunal: TJES
Processo: 5001275-38.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001275-38.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUSA DA SILVA MENEGUELE

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.549/2017. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de débito de R$ 10.335,17, oriundo de contrato de cartão de crédito inadimplido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a ausência do contrato de cartão de crédito, substituído pelas faturas e planilha de débito, acarreta a inépcia da petição inicial e cerceamento de defesa; (ii) determinar a aplicabilidade da Resolução BACEN nº 4.549/2017 a débitos contraídos antes de sua vigência; (iii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios de 19,90% a.m. é abusiva; e (iv) verificar se a cobrança de encargos supostamente ilegais descaracteriza a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial da ação de cobrança de dívida de cartão de crédito, instruída com a ficha cadastral do cliente, as faturas mensais e a planilha de cálculo do débito, é apta e não configura cerceamento de defesa, pois tal conjunto documental é suficiente para comprovar a relação jurídica e a utilização do serviço, atendendo ao disposto no art. 320 do CPC.

4. A Resolução BACEN nº 4.549/2017 não retroage para atingir situações jurídicas consolidadas sob a égide da legislação anterior, sendo inaplicável a débitos de cartão de crédito inadimplidos antes de sua entrada em vigor (03 de abril de 2017).

5. A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios em contratos de consumo exige a demonstração de onerosidade excessiva, caracterizada por uma significativa discrepância em relação à taxa média de mercado. A taxa pactuada que não supera em mais de 50% (cinquenta por cento) a média de mercado para operações da mesma espécie não é considerada abusiva.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 320; Resolução BACEN nº 4.549/2017, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, AgInt no AREsp n. 2.698.220/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18/11/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 8/4/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
NEUSA DA SILVA MENEGUELE
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
, que julgou procedentes os pedidos autorais, em que se pretendia o pagamento de R$ 10.335,17, oriundos de débito de cartão de crédito inadimplido, condenando a apelante ao pagamento do referido valor, sob o fundamento de que não restou configurada a abusividade na contratação, uma vez que a taxa de juros de cartão de crédito rotativo praticada (19,90% a.m.) não se revelou significativamente discrepante da taxa média de mercado e que a Resolução BACEN nº 4.549/2017 é inaplicável ao caso, por ser posterior aos fatos.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
a petição inicial é inepta e houve cerceamento de defesa, pois a ação não foi instruída com o contrato indispensável à propositura, o que impediu a análise da exatidão da dívida e de seus parâmetros;
(ii)
houve inobservância da Resolução BACEN nº 4.549/2017, pois o crédito rotativo foi concedido por prazo superior a 30 dias, o que torna abusiva a incidência dos juros rotativos nas faturas cobradas;
(iii)
a taxa de juros remuneratórios de 19,90% a.m. é abusiva, por superar a taxa média de mercado; e
(iv)
a cobrança de encargos ilegais descaracteriza a mora da devedora.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes,
entendo não merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

De início, no que tange à
inépcia da petição inicial e ao cerceamento de defesa
, a apelante alega que, por não ter sido acostado o contrato celebrado, mas tão somente as faturas, sem indicar os critérios utilizados para se chegar aos valores postulados, não há documento hábil a embasar a presente ação, bem como não teria condições de se defender, ante a inexatidão da dívida.

Em que pese tal argumento tenha sido apresentado somente nesta instância recursal, passo a apreciá-lo por se tratar de matéria de ordem pública.

Do exame dos autos, observa-se que a petição inicial encontra-se acompanhada da ficha cadastral da cliente (id. 14642760), das faturas em relação às quais haveria a mora (id. 14642761), bem como da planilha de cálculo (id. 14642762).

Em situações simétricas, tem entendido este eg. Tribunal de Justiça que o referido conjunto documental é suficiente para autorizar a admissão da petição inicial, uma vez que indicam, ao menos na fase de exame sumário, a existência da relação jurídica e a utilização do serviço, o que atende à determinação inserta no art. 320, do Código de Processo Civil.

A propósito, confira-se o entendimento firmado no âmbito deste órgão julgador:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. De acordo com o disposto no art. 320, do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
2. Considerando que a recorrente anexou, à inicial, o cadastro do cartão de crédito em nome da Apelada, as faturas do cartão de crédito e o espelho do débito remanescente após o pagamento parcial, há prova mínima da relação jurídica contratual e a existência da dívida a autorizar o prosseguimento do processo.
3. Eventual desacordo das faturas com o que prescreve a Resolução Bacen n.º 3.919/2010 refere-se à demonstração do fato constitutivo do direito da recorrente, e, via de consequência, a própria procedência ou improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (AP nº 5002281-29.2022.8.08.0047, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, julgado em 28/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito.
2. Foram trazidos aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que demonstra claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida.
3. Os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos. 4. Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (AP nº 5006057-37.2022.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, julgado em 18/12/2023)

Acerca da matéria, já me manifestei em casos similares no sentido de que o referido conjunto documental (cadastro e faturas de cartão de crédito) “
é suficiente para autorizar a admissão da petição inicial, uma vez que indicam, ao menos na fase de exame sumário, a existência da relação jurídica e a utilização do serviço, atendendo, assim, à determinação inserta no art. 320, do Código de Processo Civil
” (AP n. 5004718-43.2022.8.08.0047, minha relatoria, julgado em 18/10/2024).

Destarte, forçoso reconhecer
não ser a hipótese de indeferimento da petição inicial, tampouco de cerceamento de defesa
, posto que, nas faturas do cartão (id. 14642761), estão discriminados separadamente os valores devidos a título de juros e de multa, bem como a taxa aplicada, em conformidade com o art. 13 da Resolução BACEN n° 4.549/2017, aplicável à época dos fatos,
in litteris
:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I - limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II - gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III - identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV - valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V - valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI - Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

Noutro viés, a apelante invoca a
inobservância da Resolução BACEN nº 4.549/2017
, que limitou o crédito rotativo pelo prazo máximo de 30 dias. A esse respeito, sublinhe-se que a referida norma, embora publicada em 26 de janeiro de 2017, somente entrou em vigor, passando a produzir seus efeitos em 03 de abril de 2017.

Com efeito, o inadimplemento que deu origem à presente cobrança refere-se a faturas vencidas entre novembro de 2016 e março de 2017, ou seja, a fatos integralmente ocorridos em momento anterior à entrada em vigor da norma em questão. Assim, a nova regra não pode retroagir para atingir situações consolidadas sob a legislação pretérita.

A propósito, reponta escorreita a sentença ao consignar,
in verbis
:

No que concerne a alegação da parte ré de inobservância pela parte autora da regra prevista na Resolução n° 4.549/2017 do BACEN, tenho que razão não lhe socorre, haja vista que a referida Resolução somente entrou em vigor em 03/04/2017 (art. 7° da citada resolução), ao passo que a última fatura expedida referente ao contrato objeto dos autos possui vencimento em 20/03/2017, ou seja, antes da vigência da citada norma.

Ademais, calha salientar que a medida adotada pela parte autora foi mais benéfica do que a regra contida na referida Resolução, visto que a partir de 20/03/2017 cessou a incidência dos juros rotativos e passou a incidir apenas os juros legais de 1% ao mês, o qual, inclusive, é infinitamente inferior a taxa de juros que a parte ré pugnou que fosse aplicada – 6,57% ao mês.

Logo,
não há como acolher a tese recursal de violação à Resolução nº 4.549/2017.

Prosseguindo, quanto à
abusividade da taxa de juros remuneratórios
aplicada, a apelante aduz que a taxa de 19,90% está acima da média de mercado para o período de contratação. Não é, contudo, o que verifico.

A respeito do tema, “
segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente demonstrada,
em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa média do mercado para as operações equivalentes
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009)
” (AgInt no AREsp n. 2.698.220/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024).

O reconhecimento da abusividade depende, assim, da existência de “
significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média praticada em operações da mesma espécie
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Nesse contexto, a análise da abusividade da taxa de juros demanda a demonstração inequívoca da manifesta desvantagem à qual foi submetida a consumidora.

Conforme já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça,
são consideradas abusivas as taxas de juros pactuadas em percentual superior a 50% daquelas praticadas pelo mercado
(Apelação Cível n. 0004174-.8.08.0014, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Sérgio Ricardo de Souza, j. em 25.07.2024)

Com base nessa premissa, no caso concreto, verifica-se que, de novembro de 2016 a março de 2017 foram aplicadas mensalmente taxas de juros de cartão de crédito rotativo de 19,90% a.m, ao passo que as taxas médias do mercado se circunscreveram, à época, a 16,02% a.m. (nov/2016) 16,07% a.m. (dez/2016), 16,06% a.m. (jan/2017), 15,90% a.m. (fev/2017) e 15,95% a.m. (mar/2017), conforme consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (série temporal nº 25477, referente ao período de 20/11/2016 a 20/03/2017,
disponível em
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Veja-se, portanto, que, ao contrário do que alega a recorrente,
a taxa de juros, em nenhum dos meses, supera a taxa média do mercado em mais do que 1,5 vezes
, o que afasta sua abusividade.

Por fim, não configurada a abusividade da taxa de juros aplicada, não há se falar em descumprimento do ônus da prova quanto à excepcionalidade da situação, bem como resta, por consequência lógica, prejudicada a tese de descaracterização da mora, a qual se encontra devidamente constituída pelo inadimplemento da obrigação em seu termo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por NEUSA DA SILVA MENEGUELE e

lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante, de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)